Tribunal: TJES
Processo: 5005884-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005884-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAREDD VIEIRA KELLER GOUVEA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO APÓS PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que determinou a sua segregação cautelar pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), cometidos em concurso com adolescente. A defesa alega excesso de prazo na conclusão do julgamento pelo Tribunal do Júri e ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos, que envolvem homicídio cometido com extrema violência, em contexto de tráfico de drogas, e com participação de menor de idade.

4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois, conforme a Súmula nº 21 do STJ, a pronúncia interrompe a contagem do prazo e afasta a ilegalidade da custódia.

5. A aferição do excesso de prazo demanda análise de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, não se tratando de mora atribuível exclusivamente ao Estado.

6. Não há constrangimento ilegal evidente, tampouco ilegalidade manifesta na manutenção da prisão, considerando que o paciente confessou o crime e que há elementos suficientes que justificam a segregação preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta do crime e a confissão do acusado legitimam a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2. A decisão de pronúncia afasta, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e a previsão de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313; ECA, art. 244-B; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 14, II; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005884-52.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

PRISCILA ILDEFONSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

PACIENTE: JAREDD VIEIRA KELLER GOUVEA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JAREDD VIEIRA KELLER GOUVEA
contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que determinou a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal c/c o art. 244-b, §2º, da Lei 8.069/90.

O Impetrante afirma que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e ausência de requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 13287779.

As informações foram prestadas, conforme ID 13673053.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 13740296 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. A ver a denúncia (fls. 02/03 dos autos de origem) oferecida:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 17 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, na Rua Pedro Araújo Leal, Vila do Riacho, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, o denunciado JAREDD, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de propósitos e acoes com o menor Renato Rocha Souza, vulgo "Renatinho", efetuou seis disparos contra a vítima David de Jesus de Oliveira, causando-Ihes lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 214/215.

De acordo com os autos, a vítima estava na pracinha da Vila do Riacho, acompanhada de Jickson Coutinho de Almeida, quando o ora denunciado e o menor Renato os avistaram e permaneceram escondidos, e, quando David se aproximou o suficiente, o adolescente e o denunciado saíram do esconderijo, momento em que o menor efetuou diversos disparos contra a vítima David, que a levaram a óbito no local, conforme laudo pericial de fls. 198/212.

Ressalte-se que tanto a vítima David quanto o denunciado JAREDD e o adolescente Renato eram envolvidos com o tráfico de drogas da Vila do Riacho, sendo que os dois últimos pertenciam ao mesmo grupo criminoso.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que a vítima estaria furtando drogas da "boca de fumo".

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, vez que foi surpreendida pelo acusado e pelo adolescente, que cuidaram para não serem vistos enquanto a vítima se aproximava, estando a mesma desarmada, dificultando qualquer reação.

Vale ressaltar que o denunciado JAREDD é confesso e forneceu detalhes sobre a dinâmica dos fatos, revelando, ainda, que a ordem para executar a vitima David foi dada por Manoel José da Rocha Júnior, vulgo "Juninho", já falecido, que comandavam tráfico de drogas em Vila do Riacho (fls.166/171).

Ante o exposto, denuncio a V. Exa. JAREDD VIEIRA KELLER GOUVEA, vulgo DRUGADAO", como incurso nas sanções do art. 121, 2°, incisos I e IV do e art. 244-B 420, da Lei 8.069190, com as implicações da Lei 8.072190 [...]

O Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em questão, verifica-se a prisão preventiva foi devidamente mantida conforme decisão de ID 13240894, uma vez que ainda se mostram presentes os requisitos que ensejaram a prisão em um primeiro momento, tendo em vista a gravidade concreta do delito.

Ademais, alega a impetrante excesso de prazo após sentença de pronúncia, eis que o processo estaria há mais de 05 anos sem a conclusão de julgamento pelo Tribunal do Júri, passo a análise do pedido liminar.

Por mais relevante que seja a informação do excesso de prazo, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado. Por outro lado, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, com a pronúncia fica, portanto, superada a alegação do constrangimento ilegal. Para além disso, seria imprudente deferir o pedido liminar com base no excesso de prazo tão-somente a partir da alegação da defesa sem antes ouvir as explicações da autoridade coatora, ainda mais face à informação de que o Júri está previsto para o dia 30/10/2025 (ID 13240896).

Ademais, quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, mesmo porque, atualmente, o paciente não se encontra preso. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução processual.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Isso posto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.